Tribunal: TJDFT
Processo: 0004414-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o recorrente (revel), pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, sendo negada a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista o disposto no art. 44, do mesmo Código.
2. Responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e impropérios contra policiais, mediante expressões de baixo calão, conforme consignado na denúncia (ID 13486703 - p. 2) e na sentença (ID 13487469 - p. 2), revelando, assim, o propósito do réu de desprestigiar e ultrajar os agentes por ocasião da ação policial, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública na qual está investido o funcionário público.
3. Assim, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 413/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 6.442/2018-0 - 26a DP (ID 13486704), Termo de Compromisso e Comparecimento do réu (ID 13486704 - p. 5) e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13487474 e ID 13487475).
4. O fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Precedente: Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. Destarte, não há falar-se em absolvição por insuficiência de prova, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.
6. Incabível, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estatuído pelo art. 44, inc. II, do CP, bem como por não estarem preenchidos os requisitos (cumulativos) do art. 44, § 3o, do Código Penal, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, notadamente porque se trata de réu reincidente, condenado anteriormente por crime cometido, conquanto na forma tentada, com grave ameaça e violência física contra a pessoa (ID 13487466 - p. 13).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.